Tribunal: TJDFT
Processo: 0742045-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO MEDIANTE FRAUDE – HISTÓRICO DE REITERAÇÃO DELITIVA – COEXISTÊNCIA DE INÚMEROS INQUÉRITOS POLICIAIS E DE CONDENAÇÕES EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - RISCO À ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO – INSTITUTOS DIVERSOS.
1) Não se desconstitui a prisão preventiva fundamentada no art. 312 do CPP, se evidente o risco à ordem pública, consistente na reiteração delitiva.
2) Conforme orientação consolidada no col. STJ, "A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social” (RHC n. 63.855/MG).
3) A recalcitrância do sujeito em permanecer atuando à margem da lei descortina a insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
4) O prognóstico da defesa em relação ao regime a ser imposto em caso de condenação não pode vincular o d. juízo quanto à conveniência ou não da decretação da prisão preventiva, até porque tal medida possui requisitos próprios e distintos daqueles analisados na sentença.
5) “Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)” (AgRg no HC 696.191/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).
6) Ordem denegada.